Tribunal: TJSP
Processo: 1018067-06.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e condenatória de indenização por danos morais. Prestação de serviços educacionais. Inclusão de anotação negativa em cadastro de órgão de proteção ao crédito. Cobranças excessivas via telefone. Sentença de procedência. Insurgência das rés.
- Ilegitimidade passiva. Rejeição. Condições da ação verificadas in status assertionis.

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e condenatória de indenização por danos morais. Prestação de serviços educacionais. Inclusão de anotação negativa em cadastro de órgão de proteção ao crédito. Cobranças excessivas via telefone. Sentença de procedência. Insurgência das rés.
- Ilegitimidade passiva. Rejeição. Condições da ação verificadas in status assertionis.
- Danos morais. Ocorrência. Inclusão de anotação negativa em cadastro de inadimplentes por débito inexigível e que perdurou, pelo menos, entre novembro/2017 a julho/2019. Cobranças excessivas por telefone durante período semelhante. Dano in re ipsa. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00, valor que não se amolda aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Excesso frente às circunstâncias do caso concreto. Redução para R$ 5.000,00, preservada a validade para a data da sentença. Juros de mora de 1% ao mês incidentes desde a citação.
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.